Tribunal: STF
Processo: ARE 759907
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, do qual se extrai da ementa a seguinte passagem:



    CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL SAEB Nº 01/2008 – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E DECADÊNCIA – REJEITADAS - EXCLUSÃO DO IMPETRANTE DO CERTAME – LIMITE ETÁRIO – REQUISITO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA – PREVISÃO NA LEI Nº 7.990/01 – TERMO ESTIPULADO NO EDITAL PARA O INÍCIO DO CURSO DE FORMAÇÃO – RETARDAMENTO IMPUTADO À ADMINISTRAÇÃO – CANDIDATO QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO PELA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE - SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    [...].



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 2º, 5º, XXXV; 37, I, 42, § 1º; 84, XXV; 93, IX; e 142, § 3º, X, todos da CF.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido faz-se necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como das regras editalícias. Nessas, condições, incide o disposto nas Súmulas 279 e 454/STF. 



    4. E mais: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se orienta no sentido de que a comprovação do requisito de idade deve ocorrer por ocasião da inscrição no concurso público. Nesse sentido, veja-se o ARE 730.959-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    5. Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, confira-se o AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    6. Por fim, o STF, ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão  geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. Ressalto que, no caso, não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e fundamentado suas conclusões de forma satisfatória.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator